Tribunal: STF
Processo: RHC 62141
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-23
Data de publicação: 1984-10-23

Ementa:
Recurso de Habeas Corpus - alegação de falta de justa causa para a prisão preventiva, tratada na anterior impetração, não objeto de recurso, e, como tal, não conhecível (art-119, II, "c", da C.F.). Excesso de prazo, ocasionado pela defesa e, a esta altura, superado.
Recurso de habeas corpus improvido.